Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020487-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIARA SOUZA FERNANDES - CPF: 056.388.801-60 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1020487-22.2022.8.11.0001

Origem:
8°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Maiara Souza Fernandes

Recorrido(s):
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem de pauta: 248

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA ILEGÍTIMA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 58,56 (cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A parte autora afirma que nunca contratou os serviços da instituição financeira demandada, de modo que a negativação discutida nestes autos é ilegítima.

3.

A empresa ré, em sua defesa, limitou-se a dizer que agiu conforme exercício regular do seu direito, uma vez que a autora não teria adimplido as aludidas dívidas no prazo de vencimento, sem, contudo, juntar aos autos qualquer prova acerca da existência de vínculo jurídico entre as partes.

4.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando a inexigibilidade do débito, todavia, deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior, o que atrai a aplicação a Súmula 385 do STJ.

5.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua cobrança, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

6.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano extrapatrimonial, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.

No caso destes autos,

a parte recorrente tem anotação anterior àquela discutida nesta demanda realizada pela empresa América Jeans na data de 27/05/2018, no valor de R$ 64,70 (sessenta e quatro reais e setenta centavos), conforme consta extrato contido no id. 136359193, e a negativação objeto desta lide foi inserida em 23/06/2018 – id. 136359179.

8.

Em sede recursal, a consumidora apenas defende que o ato de inserir indevidamente seu nome nos órgãos de proteção creditícia causa abalo no oferecimento de crédito, com a redução do
score
, o que, por si só, gera o dever de indenizar a título de danos morais, sem, todavia, mencionar e/ou comprovar a ilegitimidade da anotação pretérita em seu nome.

9.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora, ora recorrente, não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa,

suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022